Tribunal: TJES
Processo: 5004265-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004265-54.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HURB TECHNOLOGIES S.A.
RECORRIDO: SELMA CRISTINA SANTOS BREGA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004265-54.2021.8.08.0024

RECORREN
TE: HURB TECHNOLOGIES S.A.

RECORRIDO: SELMA CRISTINA SANTOS BREGA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE DE VIAGENS CONTRATADO E NÃO USUFRUÍDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por S
ELMA CRISTINA SANTOS BREGA em face de HURB TECHNOLOGIES S.A. em que narra a autora
ter adquirido um pacote de viagens comercializado pela requerida, para o período de 11 a 18/03/2021, englobando os destinos: Maceió, Maragogi e Porto de Galinhas.

Relata que ao embarcar no voo de ida recebeu
e-mail
da companhia aérea informando que o voo de retorno havia sido cancelado. Conta que fez contatos com a companhia aérea e com a requerida, mas sem sucesso, quando em 17/03/2021 efetuou a compra de uma nova passagem aérea, no valor de R$ 711,63, para retorno e que por conta da situação acabou não viajando com destino a Porto de Galinhas, custeando uma diária à mais em Recife na monta de R$ 262,16. Afirma que até a propositura da ação a requerida ainda não havia retornado o contato com uma orientação.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 973,79, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em contestação (Id nº 7376697), a requerida suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, afirma que os fatos narrados não configuram danos morais e que os danos materiais devem ser reparados pela companhia aérea. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A parte autora apresentou réplica (Id nº 7817891).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5004265-54.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: HURB TECHNOLOGIES S.A a pagar à
Requerente
: SELMA CRISTINA SANTOS BREGA
indenização por danos materiais
no valor de R$ 973,79 (novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e
indenização por danos morais
na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega a impossibilidade de condenação da recorrente ao pagamento de multa dos Embargos de Declaração e inexistência de danos materiais e morais. Questiona ainda o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a majoração do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu o pacote de viagens que incluía hospedagem e passagens aéreas de ida e volta aos destinos almejados.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pela requerente, por diversas tentativas. Logo, a autora deixou de usufruir de todo o pacote de sua viagem, precisando custear diárias de hotel em Recife (no valor de R$ 262,16 - Id nº 6353270) e adquirir nova passagem aérea para seu retorno (no montante de R$ 711,63 - Id nº 6353266).

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao pacote de viagem contratado e não usufruído no todo.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Lembro aqui, que as Contrarrazões apresentadas não são o meio processual adequado para buscar alterações na r. sentença. A parte recorrida, se quisesse a majoração dos danos morais arbitrados pela sentença de piso, deveria ter protocolado o recurso cabível para tanto, isto é, o Recurso Inominado.

Por fim, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que os Embargos de Declaração foram interpostos diante de inconformismo com a decisão e, portanto, manifestamente protelatórios. Portanto, a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC se mostra justificada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.